Tribunal: TCU
Processo: 008.591/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6115/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao Sr. Otacílio José Pinheiro Macedo, ante o recolhimento da multa que lhe foi aplicada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.591/2015-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jose Claudio Dias de Oliveira (XXX.958.953-XX); Otacílio José Pinheiro Macedo (XXX.042.603-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Milhã/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Jose Bonfim de Almeida Junior (15545/OAB-CE) e outros, representando Jose Claudio Dias de Oliveira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Quitação relativa ao subitem 9.2 do Acórdão 9.785/2018, proferido pela Segunda Câmara, em Sessão de 9/10/2018, conforme Ata 37/2018. Valor original da multa: R$ 3.000,00 Data de origem da multa: 9/10/2018 Valor recolhido: R$ 3.000,00 Data do recolhimento: 23/01/2020